Tribunal: TJSP
Processo: 2310981-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Avaliação do imóvel penhorado - Homologação - Discordância do devedor em relação à avaliação judicial do imóvel - Perícia realizada por engenheiro, profissional capacitado e com conhecimentos técnicos, nomeado em confiança do juízo – Ausência de subsídios concretos para alteração do valor apurado - Sem hipótese legal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Avaliação do imóvel penhorado - Homologação - Discordância do devedor em relação à avaliação judicial do imóvel - Perícia realizada por engenheiro, profissional capacitado e com conhecimentos técnicos, nomeado em confiança do juízo – Ausência de subsídios concretos para alteração do valor apurado - Sem hipótese legal para realização de nova avaliação do imóvel.

Agravo não provido.